Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-41.2018.8.11.0059
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001122-41.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8764-84 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), IGO ALVES DA SILVA - CNPJ: 11.914.542/0001-96 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO DE CHEQUE – RESTITUIÇÃO – OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – AMBAS AS REPARAÇÕES DEVIDAS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço bancário o extravio de cheque depositado em conta, e a sua não restituição ao depositante gera o dever de indenização por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para:

I – DETERMINAR que a instituição financeira entregue a parte autora no prazo de 30 (trinta) dias o cheque objeto da presente celeuma. Caso ocorra o descumprimento da ordem, CONDENO a demandada ao ressarcimento da quantia da cártula no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com atualização monetária pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos, fluindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do efetivo prejuízo.

II - CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do efetivo prejuízo.

CONDENO a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O apelante aduz que não cometeu ato ilícito, portanto entende que não lhe pode ser atribuída nenhuma responsabilidade civil extracontratual.

Argui que não serve como fundamento para a condenação a mera alegação da apelada de que ele não devolveu o cheque, sem demonstrar que o solicitou na via administrativa.

Contrarrazões no ID. 162273930.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelada alega na inicial da Ação que depositou um cheque de R$50.000,00 em sua conta bancária, devidamente recebido, porém no dia seguinte esse valor foi debitado sob a justificativa de que se trata de cheque caução. Acrescenta que ele não lhe foi devolvido, o que obstou o direito de cobrá-lo.

Anexou o extrato que demonstra o depósito e o desconto.

Na contestação, o réu trouxe apenas argumentos genéricos. Não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, pois não mostrou que devolveu o cheque para a autora, o que poderia fazer com simples juntada de documento nesses termos assinado por ela. Caso ainda estivesse em seu poder, bastaria requerer ao juízo de origem o depósito nos autos.

Confira-se o teor da sentença:

Ao propor a ação o autor foi enfático em afirmar que a instituição financeira requerida não efetuou a devolução do cheque objeto da presente celeuma no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nessa conjectura, havendo alegação da parte autora de que não houve a devolução do título, ou seja, pretensões em fato de cunho negativo, caberia à requerida, segundo as regras de distribuição do ônus probatório nos termos em que preceitua o artigo 373, inciso II, do CPC, a prova acerca de evento impeditivo das pretensões lançadas, constituindo evidências quanto à devolução da cártula. Todavia, a instituição financeira demandada não arcou com o ônus probatório que lhe é imposto, visto que em sua peça defensiva não apresentou nenhum documento com o fim de desconstituir as argumentações explanadas pelo autor na inicial, cingindo-se apenas em declarar que não deve ensejar em seu favor os danos morais ou quaisquer outros alegados na exordial, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito.

Logo, verifico que o direito milita em favor da parte requerente, isso porque a parte requerida, ao contestar a inicial, não infirmou satisfatoriamente os fatos narrados pela autora. Além disso, pautou-se pela alegação de exclusão de suas responsabilidades em detrimento ao consumidor, na busca simples de esquivar-se da obrigação de indenizar, sob o argumento de que não houve requerimento administrativo do cheque objeto da exibição, tornando as alegações lançadas nestes autos desprovidas de verdade e deixando claro que, da maneira como agiu a parte Requerente, uma vez que está utilizando de procedimento inadequado, contrariando o princípio da economia processual e atrasando a máquina do judiciário, eis que não necessita do provimento jurisdicional solicitado, já que a questão poderia ser plenamente resolvida extrajudicialmente.

Assim, as alegações da demandada de que não praticou nenhum ato ilícito e que a parte autora não demonstrou seu direito não prosperam, visto que a demandante apresentou nos autos o extrato bancário comprovando o desconto em sua conta bancária, restando, portanto, devidamente caracterizado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço pela ré e os danos reclamados pela autora.

Sobreleva anotar que o momento para a juntada de prova documental pela requerida é na contestação, conforme dicção do art. 434, caput, do CPC. Outrossim, cumpre destacar que não se trata de prova diabólica, haja vista que bastaria esta ter juntado prova documental do seu direito, como à guisa de exemplo documento assinado pela autora comprovando a devolução da cártula.

Por conseguinte, é evidente o direito da autora aos prejuízos materiais provocados pela desídia do apelante, visto que ficou impedida de cobrar a dívida ante o extravio do cheque.

Está configurado também o dano moral decorrente do transtorno, angústia e aflição que suportou por todos esses anos.

Ademais, seu direito não está atrelado ao prévio pedido administrativo, uma vez que desde a citação o apelante tem ciência da pretensão de ter o cheque restituído.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico obtido pela autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023